Tribunal: TJBA
Processo: 0500126-78.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500126-78.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAJLA MARIA DOMINGUES DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES, NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INCENTIVO POR TITULAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. FASE POSTULATÓRIA NÃO ENCERRADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de cobrança de verbas remuneratórias relacionadas ao incentivo por titulação de servidores públicos municipais, sob fundamento de preclusão da prova documental juntada extemporaneamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a juntada de documentos comprobatórios da titulação após a contestação, mas antes do saneamento do feito, configura preclusão da prova documental, impedindo o reconhecimento do direito ao incentivo por titulação previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Lei 1.089/2016 do Município de Guanambi prevê o incentivo por titulação aos profissionais do magistério, estabelecendo percentuais progressivos conforme a carga horária dos cursos realizados.

4 - Embora juntados tardiamente, não se pode acolher o entendimento de que havia preclusão para a produção da referida prova, especialmente ao se verificar que o feito não havia sido saneado ainda.

5 - A contestação não é momento derradeiro para a produção de provas, pois a autoridade judicial pode se convencer, de ofício, a respeito da necessidade de produção de prova não requerida ou não juntada pelas partes, dando início à fase instrutória.

6 - Há nos autos prova idônea e cognoscível de que a parte autora atendeu aos requisitos da disposição legal citada, demonstrando a participação dos apelantes em cursos que atendem aos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento à apelação, determinando ao apelado que implemente o incentivo por titulação em favor dos apelantes, condenando-o ao pagamento dos valores devidos retroativamente à data do requerimento administrativo.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal 1.089/2016, arts. 48 e 49; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.812.196/PR, Rel. Min. [não especificado], 2ª Turma, j. 09/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.372.449/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0500126-78.2018.8.05.0088, sendo parte Embargante NAJLA MARIA DOMINGUES DA SILVA E OUTROS e parte Embargada MUNICÍPIO DE GUANAMBI,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA